Tribunal: TJDFT
Processo: 0747576-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
O paciente foi denunciado pelos crimes dos arts. 288 e 299 (três vezes cada crime) e do art. 304 (quatro vezes), todos do CP (associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso, ID 53186981, p. 3/10). Narra a denúncia que o paciente e os demais acusados se associaram para, entre os anos de 2015 e 2018, praticarem diversas condutas criminosas, com o objetivo de beneficiar o paciente, pastor da filial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Suas condutas consistiram em inserir declarações falsas em documentos particulares, que foram utilizados em procedimentos administrativos da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB, e resultaram na doação dos lotes 1, 2, 3, 4 e 5 do conjunto 1 da quadra 1 do Setor Leste, Estrutural – DF, os quais foram objeto da ação de reintegração de posse proposta pela igreja ADTAG (autos n. 0700134-84.2018.8.07.0001) e de ação declaratória de nulidade de escritura (autos n. 0707628-12.2019.8.07.0018). Nessas circunstâncias, o paciente e os demais acusados utilizaram documentos particulares por eles assinados com falsa declaração de que residiam nos mencionados lotes há mais de 5 anos, viabilizando escritura pública de doação dos lotes pela CODHAB para eles. Os imóveis recebidos pelos demais réus foram doados ao paciente, que os recebeu, mesmo ciente de esses eram ocupados pela igreja ADTAG, desde 2011 (ID 53186981, p. 3/10). Alega a impetrante que o paciente não afirmou que residia no imóvel recebido em doação, mas que estava em Brasília há mais de cinco anos. E a L. 4.996/12, que dispõe sobre a regularização fundiária no Distrito Federal, não exige que o donatário resida no imóvel objeto de regularização, mas que tenha domicílio no Distrito Federal. Não há justa causa para a persecução penal, estando-se diante de crime impossível. Diz, ainda, que inepta a denúncia, pois parte de equivocado pressuposto de que o lote 1 – doado ao paciente - foi objeto de ação de reintegração de posse. Além disso, não descreve a conduta do paciente nem demonstra a existência de liame subjetivo com os outros acusados ou que o paciente agiu com dolo de cometer os crimes. Pretende, em liminar, suspender a audiência de instrução de julgamento designada para às 15 horas do dia 8.11.23. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. Não é o caso. O paciente foi denunciado por firmar falsa declaração em procedimento de regularização fundiária para obter, para si, imóvel que era ocupado pela Igreja ADTAG desde 2011, além de agir em conluio com os outros acusados que, mediante declarações falsas, também obtiveram imóveis da CODHAB e os repassaram ao paciente. A denúncia, que descreveu o fato com todas as suas circunstâncias, não é inepta, tanto que foi recebida. Apontou os indícios de que o paciente agiu com dolo de cometer os crimes de associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso. O recebimento da denúncia reforça a existência de indícios de que o paciente cometeu os crimes. Além disso, o paciente não juntou cópia dos autos. A dinâmica dos fatos não está suficientemente esclarecida. Não é possível examinar eventual falta de justa causa para a ação penal ou a ocorrência de crime impossível, ante a instrução deficiente do writ. Inexiste, pois, prova inequívoca da atipicidade da conduta capaz de autorizar o excepcional trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. Ademais, saber se o paciente residiu ou não no Distrito Federal nos últimos cinco anos – e se cometeu ou não os crimes imputados na denúncia - é questão que demanda exame aprofundado de provas, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se.